Tribunal: TJMT
Processo: 1025090-35.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025090-35.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 015.590.561-93 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento
a
recurso de apelação que discutia a revisão de cláusulas contratuais em contrato bancário, em especial quanto à abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar o risco do negócio assum
ido pela instituição financeira
; e

(
ii
) saber se a aplicação da taxa média de mercado como único parâmetro para revisão dos juros desconsiderou o risco assumido pela instituição financeira, o que violaria os artigos 421 do CC e 927 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, aplicando o entendimento do STJ (Tema 27 –
REsp
1.061.530/RS), afastando a tese de que o risco do negócio justificaria taxas que superam em mais de quatro vezes a média de mercado.

5. A fundamentação demonstrou que a revisão contratual considerou o grau de discrepância dos juros como indicativo de abusividade, não havendo omissão quanto ao tema.

6. Quanto ao prequestionamento, embora os artigos 421 do CC e 927 do CPC não tenham sido mencionados expressamente, a matéria foi debatida e decidida no voto, com base em precedentes jurisprudenciais e na aplicação da tese do STJ.

7.
O acórdão enfrentou as matérias relevantes e não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A mera alegação de omissão quanto à jurisprudência do STJ não se sustenta quando o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis.
2
. A utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão dos juros remuneratórios é válida quando observada discrepância significativa, sendo ônus da instituição justificar a adoção de taxas superiores. 3.
É possível a revisão dos juros remuneratórios mesmo considerado o risco do negócio assumido pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 373, II;
CC, art.
421; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 596; STJ, Tema 27 -
REsp
1.061.530/RS; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJ-MT, N.U 1012372-
60.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/11/2024, pub. 29/11/2024; TJ-MT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30/04/2025, pub. 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação anteriormente interposto pela Embargante.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissão no acórdão e busca o prequestionamento de dispositivos legais. A Embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, os quais, segundo a
Crefisa
, reconhecem o elevado risco de seu negócio e a inadequação da taxa média do BACEN como parâmetro exclusivo para aferição de abusividade. Alega que o acórdão contrariou os artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil.

Pugna pelo conhecimento e
acolh
imento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos. Requer, ainda, a condenação da embargante por litigância de má-fé (ID 291529384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Embargante aponta omissão no acórdão em relação à análise do entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos
REsps
1.061.530/RS e 1.821.182/RS, bem como busca o prequestionamento de artigos que considera violados (artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil).

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O prequestionamento, embora admitido pela Súmula 98 do STJ, não pode desvirtuar a natureza integrativa do recurso, transformando-o em via para rediscussão do mérito.

No caso em análise, o acórdão embargado abordou expressamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios e a aplicação do Tema 27 do STJ (
REsp
1.061.530/RS). A ementa do acórdão assim dispôs
: "1. É legítima a limitação judicial dos juros remuneratórios quando configurada a abusividade por superação excessiva da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.".

A análise do acórdão demonstra que não foi omisso, porquanto abordou a questão da abusividade dos juros remuneratórios e os parâmetros para sua revisão. O próprio acórdão, ao fundamentar a decisão, faz menção expressa à jurisprudência relevante sobre o tema, incluindo a Súmula 596 do STF e o Tema 27 do STJ (
REsp
1.061.530/RS). A decisão
reitera que, embora as instituições financeiras não se submetam à Lei de Usura, a revisão é admitida quando caracterizada a abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos.

Ao afirmar que "
as taxas pactuadas superam em mais de quatro vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade
", o acórdão demonstra que a análise não se pautou exclusivamente pela mera superação da taxa média, mas considerou o grau de discrepância como indicador de abusividade. O ônus de justificar a adoção de taxas tão elevadas, frente a tal discrepância, cabia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual, conforme o acórdão, a
Crefisa
não se desincumbiu.

Quanto ao prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, embora a decisão não tenha feito menção expressa a tais dispositivos, a matéria neles contida foi amplamente debatida e decidida no acórdão. A manutenção das taxas de juros contratuais, sob a alegação de "risco do negócio" e "livre
pactuação
" (art. 421 do CC), foi expressamente afastada pela caracterização da abusividade. A observância dos precedentes (art. 927 do CPC) foi
considerada na medida em que se
aplicou a tese do Tema 27 do STJ.

Para ilustrar
:

“[...]
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado omitiu-se em analisar o risco do negócio assumido pela instituição financeira; e (
ii
) se a aplicação da taxa média de mercado como único parâmetro para revisão dos juros, desconsiderou o risco assumido pela instituição financeira.
[...]

"1. É possível a revisão dos juros remuneratórios para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação.
2
. A taxa média de mercado pode ser utilizada como parâmetro para a revisão dos juros remuneratórios. 3. É possível a revisão dos juros remuneratórios mesmo considerado o risco do negócio assumido pela instituição financeira."

(
N.U 1012372-60.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
.”

Embora o embargante tenha apresentado alegações, não se verificou a existência de vícios no acórdão, denotando a intenção de rediscussão da matéria. Desse modo, não há fundamento para a reforma do acórdão por meio de embargos de declaração, na ausência de vícios
.

Nesse sentido:

“
[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
[...]
(STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto M
artins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)
.”

Por fim, deixo de condenar a embargante por litigância de má-fé, pois, embora a via eleita seja inadequada para a reforma do julgado, os embargos também possuem o objetivo de prequestionamento, o que afasta o caráter manifestamente protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025